Tribunal: STJ
Processo: 1021294-19.2022.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2166534 - SP(2024/0321799-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CRISTINA CALTABIANO KAZANDJIAN
ADVOGADO
: SAMUEL RODRIGUES EPITACIO - SP286763
RECORRIDO
: PRESTIGE INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE BENS S.A.
OUTRO NOME
: PRESTIGE INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE BENS
LTDA
RECORRIDO
: EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA
ADVOGADO
: DIEGO AUGUSTO VALIM DIAS - PR044555
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL EM
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ADMISSIBILIDADE. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ÓBICE
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo em apelação cível.
2. A controvérsia envolve ação de rescisão contratual cumulada com devolução de
quantias pagas, com pedidos de rescisão, restituição de 90%, revisão de cláusula
penal e nulidade de encargos.
3. O Juízo de primeiro grau declarou a rescisão, anulou cláusula contratual,
condenou à restituição de 80% dos valores pagos com correção e juros e fixou
honorários.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para permitir retenção de
corretagem e taxa de fruição, afastou
e redistribuiu custas e
PIS/COFINS
honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
, do
art. 86, caput
CPC quanto à sucumbência recíproca; (ii) saber se é indevida a retenção da
comissão de corretagem sem destaque do valor e indicação do beneficiário, à luz do
-A, III, da
e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial
art. 35
Lei n. 4.591/1964;
quanto à taxa de fruição na ausência de inadimplência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
-A, III, da
não foi prequestionado, sem oposição de
art. 35
Lei n. 4.591/1964
Documento eletrônico VDA56111310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: df5e1ae0-0620-400a-af58-de8a9bc0b092

embargos de declaração, incidindo na espécie, por analogia, as Súmulas n. 282 e
356 do STF, o que impede o conhecimento do recurso no ponto.
7. A revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais demanda reexame do
conjunto fático-probatório, vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial é inadmissível por deficiência de fundamentação, ante
a ausência de indicação de dispositivos legais e do cotejo analítico, aplicando-se,
por analogia, a Súmula n. 284 do STF; além disso, paradigmas do mesmo tribunal
atraem a aplicação da Súmula n. 13 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
“1. Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF na hipótese de
Tese de julgamento:
ausência de prequestionamento do
-A, III, da
2.
art. 35
Lei n. 4.591/1964.
A Súmula n. 7 do STJ obsta a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais
relativa ao
do CPC. 3. Incide a Súmula n. 284 do STF quando há
art. 86
deficiência de fundamentação do dissídio jurisprudencial e aplica-se a Súmula n.
13 do STJ quando os paradigmas provêm do mesmo tribunal”.
CF,
III,
e ; CPC, arts. 85, § 11, e 86;
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
-A, III.
Lei n. 4.591/1964, art. 35
STF, Súmulas n. 282, 356 e 284; STJ, Súmulas n.
Jurisprudência relevante citada:
7 e 13; STJ, AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.163.617/RS,
Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
17/12/2025;
AREsp n. 2.800.021/MT,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025;
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.974.448/GO,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

9/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.816.608/RJ,
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
13/12/2021;
REsp n. 1.593.249/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56111310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: df5e1ae0-0620-400a-af58-de8a9bc0b092

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:12
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: df5e1ae0-0620-400a-af58-de8a9bc0b092

RECURSO ESPECIAL No 2166534 - SP(2024/0321799-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CRISTINA CALTABIANO KAZANDJIAN
ADVOGADO
: SAMUEL RODRIGUES EPITACIO - SP286763
RECORRIDO
: PRESTIGE INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE BENS S.A.
OUTRO NOME
: PRESTIGE INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE BENS
LTDA
RECORRIDO
: EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA
ADVOGADO
: DIEGO AUGUSTO VALIM DIAS - PR044555
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL EM
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ADMISSIBILIDADE. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ÓBICE
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo em apelação cível.
2. A controvérsia envolve ação de rescisão contratual cumulada com devolução de
quantias pagas, com pedidos de rescisão, restituição de 90%, revisão de cláusula
penal e nulidade de encargos.
3. O Juízo de primeiro grau declarou a rescisão, anulou cláusula contratual,
condenou à restituição de 80% dos valores pagos com correção e juros e fixou
honorários.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para permitir retenção de
corretagem e taxa de fruição, afastou
e redistribuiu custas e
PIS/COFINS
honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
, do
art. 86, caput
CPC quanto à sucumbência recíproca; (ii) saber se é indevida a retenção da
comissão de corretagem sem destaque do valor e indicação do beneficiário, à luz do
-A, III, da
e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial
art. 35
Lei n. 4.591/1964;
quanto à taxa de fruição na ausência de inadimplência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
-A, III, da
não foi prequestionado, sem oposição de
art. 35
Lei n. 4.591/1964
Documento eletrônico VDA55321734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:17
Código de Controle do Documento: f2ff4d4c-a745-4f7c-a367-678f7b9b5129

embargos de declaração, incidindo na espécie, por analogia, as Súmulas n. 282 e
356 do STF, o que impede o conhecimento do recurso no ponto.
7. A revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais demanda reexame do
conjunto fático-probatório, vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial é inadmissível por deficiência de fundamentação, ante
a ausência de indicação de dispositivos legais e do cotejo analítico, aplicando-se,
por analogia, a Súmula n. 284 do STF; além disso, paradigmas do mesmo tribunal
atraem a aplicação da Súmula n. 13 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
“1. Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF na hipótese de
Tese de julgamento:
ausência de prequestionamento do
-A, III, da
2.
art. 35
Lei n. 4.591/1964.
A Súmula n. 7 do STJ obsta a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais
relativa ao
do CPC. 3. Incide a Súmula n. 284 do STF quando há
art. 86
deficiência de fundamentação do dissídio jurisprudencial e aplica-se a Súmula n.
13 do STJ quando os paradigmas provêm do mesmo tribunal”.
CF,
III,
e ; CPC, arts. 85, § 11, e 86;
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
-A, III.
Lei n. 4.591/1964, art. 35
STF, Súmulas n. 282, 356 e 284; STJ, Súmulas n.
Jurisprudência relevante citada:
7 e 13; STJ, AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.163.617/RS,
Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
17/12/2025;
AREsp n. 2.800.021/MT,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025;
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.974.448/GO,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

9/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.816.608/RJ,
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
13/12/2021;
REsp n. 1.593.249/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CRISTINA CALTABIANO
KAZANDJIAN com fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal,
art. 105,
a
c
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apelação cível
nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de
quantias pagas.
O julgado foi assim ementado (fl. 260):
Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada
com pedido de devolução de quantias pagas.
Contrato celebrado após as alterações introduzidas pela
à
Lei 13.786/18
Documento eletrônico VDA55321734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:17
Código de Controle do Documento: f2ff4d4c-a745-4f7c-a367-678f7b9b5129

impondo-se a aplicação de suas disposições e dos percentuais de
Lei 4.591/1964,
retenção previstos. Autorizada a retenção da comissão de corretagem e da taxa de
fruição claramente previstas contratualmente. Exegese do
-A da
art. 67
Lei 4.591/1964.
Não autorizada a retenção de tributos incidentes sobre as receitas auferidas pelas rés
(PIS e COFINS), pois tais valores estão abrangidos pela retenção de 20% autorizada
pela r. sentença.
Distribuição dos encargos da sucumbência em razão do decaimento parcial.
Recurso parcialmente provido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 86,
, do Código de Processo Civil, porque inexiste sucumbência
caput
recíproca, visto que os pedidos foram acolhidos em sua maioria e o decaimento
teria sido mínimo; e
b) 35-A, III, da
pois é indevida a retenção de
Lei n. 4.591/1964,
comissão de corretagem sem destaque do valor monetário e indicação do
beneficiário da comissão.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do STJ
quanto à retenção de corretagem (Tema n. 938,
e quanto à taxa
REsp 1.599.511/SP)
de fruição, que só seria cabível a partir da inadimplência e durante efetiva fruição
do imóvel. Indica também julgados do TJSP.
Requer o provimento do recurso para que se restabeleça a condenação da
parte recorrida ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários
advocatícios, afastando-se a retenção da taxa de corretagem e a incidência do
desconto da taxa de fruição.
Contrarrazões às fls. 294-305.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55321734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:17
Código de Controle do Documento: f2ff4d4c-a745-4f7c-a367-678f7b9b5129

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de rescisão contratual cumulada com
pedido de devolução de quantias pagas em que a parte autora pleiteou a declaração
de rescisão do contrato de concessão real de direito de uso; a restituição de 90%
das parcelas pagas; a revisão da cláusula penal; e declaração de nulidade dos
demais encargos rescisórios.
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos
para declarar rescindido o contrato, liberar a unidade em favor das rés, declarar
nula a cláusula 7.2.5, condenar solidariamente as rés a restituir R$ 49.920,02 (80%
dos valores pagos), com atualização pela Tabela Prática do TJSP desde cada
pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado; fixou
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença para autorizar a
retenção da comissão de corretagem de 6% do valor total do contrato e da taxa de
fruição a partir da disponibilização da unidade, calculada conforme a cláusula
7.2.5.1; não autorizou a retenção de PIS e COFINS; redistribuiu os ônus
sucumbenciais, fixando honorários em 10% do valor atualizado, a ser restituído
à autora, e em 10% da diferença entre a pretensão inicial e os valores efetivamente
restituídos às rés.
I - Art. 35-A, III, da Lei n. 4.591/1964
A recorrente aponta violação do
-A, III, da
ao
art. 35
Lei 4.591/1964
argumento de que o beneficiário da comissão de corretagem não foi devidamente
identificado no instrumento contratual.
Todavia, o dispositivo tido por violado não foi objeto de debate na
origem, nem sequer de maneira implícita, e não foram opostos embargos de
declaração a fim de suprimir eventual omissão, incidindo sobre ele, portanto, o
Documento eletrônico VDA55321734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:17
Código de Controle do Documento: f2ff4d4c-a745-4f7c-a367-678f7b9b5129

óbice da falta de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Os arts. 3° e 7°, § 1°, da
111 e 176 do CTN, além das
Lei 7.713/1988;
disposições da
não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem,
Lei 12.350/10,
tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar
eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento,
incidem, no ponto, as Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.163.617/RS,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
destaquei.)
23/12/2025,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO
DECLARATÓRIA
INDENIZAÇÃO SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO
C/C
CONSIGNADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
[...]
6. Ausentes o enfrentamento pelo Tribunal de origem dos dispositivos
federais suscitados e a oposição de embargos de declaração para suprir
eventual omissão, aplicam-se ao caso, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do
STF, o que impede o conhecimento do recurso especial.
7. Não demonstrada situação superveniente apta a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, é indeferido o pedido de efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prequestionamento impede o
conhecimento do recurso especial, incidindo, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356
do STF. 2. Ausente situação superveniente, não se concede efeito suspensivo ao
agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 283 e 924, II; CC, arts.
178, II, 421 e 927; CDC, arts. 14 e 27.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 282 e 356; STJ,
relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em
REsp n. 963.528/PR,
STJ,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte
2/12/2009;
REsp n. 1.160.435/PE,
Especial, julgado em
STJ,
relator Ministro
6/4/2011;
REsp n. 1.730.826/MG,
Documento eletrônico VDA55321734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:17
Código de Controle do Documento: f2ff4d4c-a745-4f7c-a367-678f7b9b5129

Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/9/2018;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.339.926/PR,
STJ, AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro,
5/2/2019;
REsp n. 1.849.115/SC,
Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
relator
16/6/2020;
AREsp n. 2.022.133/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em

9/8/2022. (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.800.021/MT,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
16/12/2025,
22/12/2025,
II - Art. 86 do CPC
Quanto ao art. 86 do CPC, a recorrente argumenta que não sucumbiu em
nenhum dos pleitos.
O Tribunal de origem decidiu a questão nestes termos (fls. 263-264):

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente
a r. sentença, autorizar as rés, ora apelantes, a reter a comissão de corretagem
correspondente a 6% do valor total do contrato e a taxa de fruição a partir da data
em que a unidade foi disponibilizada à autora, ora apelada, calculada conforme
disposto na cláusula 7.2.5.1 (fl. 39) e, diante da sucumbência parcial, condenar as
rés, ora apelantes, ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado a ser restituído à
autora, ora apelada, e condenar a ora recorrida ao pagamento da outra metade das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% da
diferença entre a pretensão inicial e os valores a ser efetivamente restituídos.

Entretanto, é entendimento assente desta Corte que a pretensão de rever
a distribuição dos ônus da sucumbência esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ,
por demandar reexame do acervo fático-probatório.
Nessa linha:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VALOR DA CAUSA MAJORADO, DE OFÍCIO, PELO
MAGISTRADO . POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRECEDENTES. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL . REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
SÚMULA 7/STJ.
[...]
3. Rever a distribuição dos ônus sucumbenciais demandaria reexame fático-
probatório, vedado no âmbito do recurso especial por força da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55321734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:17
Código de Controle do Documento: f2ff4d4c-a745-4f7c-a367-678f7b9b5129

4 . Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.974.448/GO,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
9/5/2022,
de
)
11/5/2022.

Assim, por não se amoldar à tese fixada na divergência, o recurso não
merece conhecimento neste tópico.
III - Dissídio jurisprudencial
Em seu apelo nobre, a recorrente suscita dissídio jurisprudencial para
defender a premissa de que é indevido o pagamento de taxa de fruição quando não
configurada a inadimplência.
Contudo, o entendimento do STJ é o de que a admissibilidade do recurso
especial, até mesmo pela alínea
do permissivo constitucional, reclama a
c
indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das
razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a
mera alegação genérica.
Assim, a fundamentação recursal se mostra deficiente, uma vez que a
recorrente não indicou os dispositivos legais eventualmente violados.
Impositiva, portanto, a aplicação da Súmula n. 284 do STF por analogia:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Com efeito, além de indicar o dispositivo legal violado e de transcrever
os julgados apontados como paradigmas, a parte deve realizar o cotejo analítico,
demonstrando a identidade das situações fáticas e a interpretação diversa dada ao
mesmo dispositivo legal.
Sobre a necessidade de indicação expressa do dispositivo de lei tido por
violado quando o recurso especial é interposto com base na alínea do inciso III do
c
da CF, confiram-se os seguintes julgados:
art. 105

Documento eletrônico VDA55321734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:17
Código de Controle do Documento: f2ff4d4c-a745-4f7c-a367-678f7b9b5129

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA
E VENDA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS PELO ATRASO NA ENTREGA.
REVISÃO DA CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
AGRAVO INTERNO A
SÚMULA 284/STF.
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado
impede a abertura da instância especial, por consistir em requisito de
admissibilidade do recurso especial, inclusive em caso de dissídio jurisprudencial
notório. Deficiência das razões recursais, óbice da
Precedente da
Súmula 284/STF.
Corte Especial.
2. Agravo interno ao qual se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.816.608/RJ,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/12/2021,
)
16/12/2021.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNET.
CONTEÚDO
OFENSIVO.
REMOÇÃO.
CONTROLE
EDITORIAL.
INEXISTÊNCIA. MONITORAMENTO DA REDE. CENSURA PRÉVIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
SUBJETIVA.
SOLIDARIEDADE.
PROVEDOR.
CARACTERIZAÇÃO.
CULPA.
NOTIFICAÇÃO.
OMISSÃO.
INDENIZAÇÃO.
VALOR.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
VEDAÇÃO. MULTA DIÁRIA. REVISÃO. VALOR
SÚMULA No 7/STJ.
INICIAL. EXCESSO VERIFICADO.
[...]
3. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita a indicação do dispositivo legal cuja interpretação se alega
divergente, bem como a comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com
a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e
a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do
CPC/2015
RISTJ).
[...]
11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.593.249/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
23/11/2021,
9/12/2021.

Além disso, quanto a precedentes oriundos do próprio tribunal de
origem, é inafastável a incidência da Súmula n. 13 do STJ: “A divergência entre
julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial”.
Documento eletrônico VDA55321734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:17
Código de Controle do Documento: f2ff4d4c-a745-4f7c-a367-678f7b9b5129

IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
não conheço do recurso especial
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55321734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:17
Código de Controle do Documento: f2ff4d4c-a745-4f7c-a367-678f7b9b5129

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.166.534 / SP
Número Registro: 2024/0321799-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10212941920228260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CRISTINA CALTABIANO KAZANDJIAN
ADVOGADO
: SAMUEL RODRIGUES EPITACIO - SP286763
RECORRIDO
: PRESTIGE INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE BENS S.A.
OUTRO NOME : PRESTIGE INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE BENS
LTDA
RECORRIDO
: EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA
ADVOGADO
: DIEGO AUGUSTO VALIM DIAS - PR044555
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56084560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:17
Código de Controle do Documento: 6372149e-733d-4b35-98e2-6c5e0dc53c6c

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:17
Código de Controle do Documento: 6372149e-733d-4b35-98e2-6c5e0dc53c6c